Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido liminar. 1.1. A apelante busca a revisão de cláusulas de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento e alienação fiduciária, alegando desproporção no contrato, onerosidade excessiva, e a ocorrência de bis in idem na incidência de juros capitalizados e outros encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à análise da alegada ausência de fundamentação da sentença e da suposta abusividade das cobranças realizadas pelo banco apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade rejeitada. 3.1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 3.2. As razões recursais evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença.
4. Em relação à alegação de ausência de fundamentação, verifica-se ter a sentença, embora concisa, exposto de forma clara e suficiente as razões as quais levaram o juízo a julgar improcedente os pedidos iniciais. 4.1. Fundamenta-se no artigo 332 do CPC, bem como nas Súmulas no 596 do STF e 382 do STJ, e no Tema Repetitivo no 958 do STJ, explicitando o entendimento segundo o qual as matérias controvertidas já se encontram pacificadas na jurisprudência. 4.2. Apesar de sucinta, a fundamentação da sentença não pode ser considerada inexistente ou deficiente. 4.3. O artigo 489, § 1o, inciso V, do CPC, estabelece que a decisão judicial não é considerada fundamentada se apenas invocar precedente ou súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar a adequação do caso aos fundamentos. 4.4. Ao contrário das alegações dos apelantes, o juízo de origem não se limitou a citar enunciados sumulares e o tema repetitivo, mas demonstrou serem as teses dos apelantes contrárias ao entendimento consolidado nos tribunais superiores. 4.5. A sentença é clara e fundamentada nos pontos essenciais para resolver a controvérsia, com o juízo de origem apontando as razões de seu convencimento, mesmo que contrárias aos interesses dos apelantes. 4.6. Conforme jurisprudência do STJ, “o defeito de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, V, CPC/15, apto a caracterizar a omissão descrita no art. 1.022, parágrafo único, II, CPC, ocorre quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática com o caso analisado. Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o julgamento da controvérsia devem ser assemelhados” ( AgInt no REsp no 1.943.792/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE: 23/3/2023).
5. Sobre a suposta abusividade das cobranças realizadas pelo banco apelado, a sentença está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, seguida por este Tribunal, sobre as questões controvertidas. 5.1. Quanto à capitalização de juros, a Súmula no 596 do STF estabelece: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Ademais, a Súmula no 382 do STJ dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 5.2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 5.3. Segundo o STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios demanda observância dos seguintes requisitos: “Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.” (REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022.). 5.4. A presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, não restaram satisfeitos no caso concreto, conforme se infere do contrato em questão, no item “condições do financiamento”. 5.5. Consoante o CDC, considera-se exagerada, entre outras situações, a vantagem que resulta excessivamente onerosa para o consumidor, levando em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes envolvidas e outras circunstâncias específicas do caso (artigo 51, § 1o, inciso III), o que não se vislumbra na hipótese.
6. Em relação aos seguros de danos físicos do imóvel e morte e invalidez permanente do mutuário, como apontado na sentença, estes decorrem de lei, conforme o artigo 79 da Lei no 11.977/2009: “Os agentes financeiros do SFH somente poderão conceder financiamentos habitacionais com cobertura securitária que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel.”.
7. No que tange à taxa de avaliação, o Tema Repetitivo no 958 do STJ estabelece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 7.1. No caso em análise, não restou demonstrada a abusividade da cobrança ou a ausência de prestação do serviço, tampouco a alegada onerosidade excessiva.
8. Considerando que as teses defendidas pelos apelantes contrariam o entendimento consolidado nos tribunais superiores e neste Tribunal, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porquanto juízo de origem não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A sentença que, embora concisa, expõe de forma clara e suficiente as razões as quais levaram o juízo a julgar improcedentes os pedidos, não padece de ausência de fundamentação. 2. A revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais exige a caracterização da relação de consumo e a demonstração cabal da abusividade, o que não se verificou no caso concreto. 3. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, o que também não restou demonstrado.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 332, 489, § 1o, V; CF, artigo 93, IX; CDC, artigo 51, § 1o, III; Lei no 11.977/2009, artigo 79; STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 382; STJ, Tema Repetitivo no 958.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS; TJDFT, 0701108-11.2024.8.07.0002, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 7/2/2025; TJDFT, 0723756-22.2023.8.07.0001, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 16/12/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.943.792/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE: 23/3/2023; STJ, REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/3/2024; STJ, REsp no 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 29/6/2022; TJDFT, 07158161720218070020, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024; TJDFT, 07028397620238070002, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 27/5/2024; TJDFT, 0704459-53.2024.8.07.0014, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 6/2/2025.